Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
Aplica-se o concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) quando, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, são subtraídos bens de vítimas distintas. Inviável o reconhecimento de crime único pelo fato de a vítima ser funcionária do estabelecimento comercial que também teve bem subtraído, porquanto o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da jurídica.
Apelo desprovido.